Tribunal: TJSP
Processo: 1001638-70.2020.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Fraude na caixa de medição. Apuração unilateral de irregularidade pela concessionária. Prova documental que não implica, por si só, reconhecimento da fraude. Ausência de prova da alegada irregularidade, ônus de que não se desincumbiu a concessionária. Inexigibilidade reconhecida. Restituição

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Fraude na caixa de medição. Apuração unilateral de irregularidade pela concessionária. Prova documental que não implica, por si só, reconhecimento da fraude. Ausência de prova da alegada irregularidade, ônus de que não se desincumbiu a concessionária. Inexigibilidade reconhecida. Restituição devida. Danos morais caracterizados, in re ipsa. Sentença mantida, inclusive por seus próprios fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.